Tribunal: TJBA
Processo: 8042557-45.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042557-45.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ERB - ENERGIAS RENOVAVEIS DO BRASIL S.A. e outros (4)

Advogado(s)
:
GABRIELA GARBELINI MARQUES DE OLIVEIRA, FERNANDO FIOREZZI DE LUIZI

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. VALOR DE R$ 49.759.173,47. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. DIFERENÇA EXORBITANTE ENTRE VALOR ORIGINAL E VALOR PLEITEADO. IMPACTO DE 40,87% NA REDUÇÃO DOS PAGAMENTOS AOS DEMAIS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS. VIOLAÇÃO AO ART. 9º, III, DA LEI 11.101/2005. OFENSA À PAR CONDITIO CREDITORUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu habilitação de crédito de R$ 49.759.173,47, representando aumento de 669.644,99% sobre o valor originalmente reconhecido de R$ 7.429,57, sem demonstração de memória de cálculo que justifique tal majoração.

2. O art. 9º, III, da Lei nº 11.101/2005 exige que a habilitação de crédito seja instruída com documentos comprobatórios do crédito, sendo ônus do habilitante comprovar o direito à retificação e alteração do valor já listado e reconhecido.

3. A ausência de memória de cálculo detalhada que demonstre a evolução do valor de R$ 7.429,57 para R$ 49.759.173,47 viola os requisitos legais para habilitação de crédito, especialmente quando tal majoração impacta significativamente o direito dos demais credores.

4. O acolhimento da habilitação resulta em redução de 40,87% dos valores devidos aos demais credores quirografários, conforme demonstrado pelo Administrador Judicial, configurando violação ao princípio da par conditio creditorum.

5. Embora o fato gerador do crédito seja anterior ao pedido de recuperação judicial, a ausência de comprovação adequada dos valores pleiteados impede o deferimento da habilitação nos moldes pretendidos, ante o risco de prejuízo à massa de credores.

6. A mera celebração de acordo entre recuperanda e credora, sem demonstração técnica dos critérios utilizados para o cálculo, não supre a exigência legal de comprovação documental do crédito.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n°. 8042557-45.2023.8.05.0000, em que é Agravante, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e Agravadas, DIFERENCIAL ENERGIA PARTICIPACOES S.A. E OUTRAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, na forma do voto da Relatora.